Tribunal: CARF
Processo: 10675.902042/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.902042/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.688 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
SUPORTE RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO
DE
IRPJ. DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário. Não se submetem à
homologação tácita os saldos negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados,
quando objeto de pedido de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de homologação tácita das compensações realizadas em anos anteriores e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.902042/2008-63
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902042/2008-63

Relatório
Trata o presente de Declarações de Compensação - DCOMP (v. e-fls. 02/08)
através das quais a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável saldo negativo de
IRPJ
do
ano
calendário
de
2005.
Referidas
DCOMPs
receberam
os
nos
08271.19438.300806.1.3.02-3706 e 16405.13210.270906.1.3.02-85760.
A Delegacia da Receita Federal de Uberaba – DRF/UBE, através do despacho
decisório de e-fls. 13/14, não reconheceu o direito creditório e, por conseguinte, não homologou
as compensações, haja vista ter verificado discrepância entre o valor do crédito informado na
PER/DCOMP (R$66.998,66) e o constante da respectiva DIPJ/2006, onde está declarado
imposto a pagar no montante de R$59.408,80.
Irresignada com o indeferimento de suas declarações de compensação, a
Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 16/19. O recurso traz, no
mesmo documento, irresignação contra as decisões proferidas no âmbito dos processos no
10675.902042/2008-63 (este processo) e o de no 10675.902040/2008-74. Entretanto,
especificamente em relação ao presente processo não há nenhuma alegação em particular.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Juiz de Fora – DRJ/JFA,
através do acórdão no 09-33.341 – 1a Turma, de 28 de janeiro de 2011, deu parcial provimento ao
recurso para reconhecer um crédito de saldo negativo de IRPJ da ordem de R$20.206,59. Abaixo
colacionei os trechos principais do referido acórdão para melhor elucidar a matéria:
Conforme Acórdão n° 33.340, exarado por esta turma de julgamento nesta mesma
seção, no processo n° 10675902040/2008-74, foram homologadas as compensações
dos valores de R$14.885,53 e R$13.637,62, valores estes que compõem o crédito
informado nos PER/DCOMPs objetos do presente processo.
Na citada Informação, ainda consta:
"Não obstante isso, apresenta-se a seguir tabela na qual é calculado
hipotético saldo negativo de IRPJ que poderia ser apurado pela
interessada em 31/12/2005 caso houvesse a retificação de sua DIPJ2006
a fim de incluir todo o IRRF apurado a partir das DIRF do ano-
calendário de 2005 que tem a interessada como beneficiária de
rendimentos sujeito ao ajuste anual (fls. 310 a 321), bem como todas as
compensações de estimativas mensais de IRPJ"
Os valores de estimativa montam a importância de R$28.523,15 (R$14.885,53 +
R$13.637.62) e o total de IRRF, ratificado por este Acórdão (além de constar nas
DIRFs, como anteriormente afirmado, esta em consonância com o valor de
R$5.048.290,08 de receita de prestação de serviços na ficha 06 A da DIPJ, fls. 76) é
de R$51.092,24.
Diante de todo o exposto, tem-se os cálculos a seguir a partir dos valores de IRPJ e
adicional extraídos da DIPJ/2006 apresentada, ficha 12 A:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902042/2008-63

Conforme cálculo efetuado a partir do aplicativo Neo-Sapo (fls. 295 a 297), referido
saldo negativo seria suficiente para compensar apenas parcialmente a estimativa
mensal de IRPJ do PA 07/2006, no valor de R$22.168,65, remanescendo os débitos a
serem exigidos do sujeito passivo relacionados na tabela a seguir:

A conclusão é a mesma da Informação, fls. 347 do processo 10675.720268/2008-48
que está sendo ratificada neste Acórdão, não por sugestão da autoridade Fiscal,
registre-se, mas por convergência de entendimento entre aquela autoridade e este
relator.
Por conseguinte, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade
para:
a) Homologar parcialmente a compensação, para o débito de julho de 2006, no
valor de R$22.206,59, remanescendo o valor de R$1.656,04;
b) Não homologar a compensação, para o débito de agosto de 2006, no valor de
R$47.364,77.
Então, em resumo, a DRJ/JFA reconheceu o crédito de saldo negativo de
R$20.206,59, ante os R$66.998,66 informados nas PER/DCOMPs e homologou apenas
parcialmente as compensações realizadas, conforme visto acima. Para tanto, a Autoridade
Julgadora se arrimou na Informação Fiscal constante das e-fls. 352/377 (mais especificamente
das conclusões às e-fls. 376/377) do processo no 10675.720268/2008-48, que tramita em
conjunto com este por ser conexo.
Esta Informação Fiscal foi elaborada pela Delegacia da Receita Federal de
Uberaba – DRF/UBE, que revisou todas as apurações do IRPJ efetuadas pela Contribuinte nos
anos calendários de 1999 a 2005, bem assim as compensações de saldos negativos efetuadas pela
Interessada desde o ano de 2000.
Abaixo colaciono a ementa do acórdão de Manifestação de Inconformidade no 09-
33.340 – 1a Turma, da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Juiz de Fora – DRJ/JFA:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902042/2008-63

Constitui crédito passível de compensação somente o valor efetivamente comprovado
do saldo negativo de IRPJ decorrente do ajuste efetuado no final do período de
apuração.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Deferido o direito creditório, há que se homologar a compensação até o limite do
crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ainda não satisfeita com a decisão emanada da DRJ/JFA, a Recorrente apresentou
o recurso voluntário de e-fls. 105/127. Em seu recurso, a Contribuinte expõe o seguinte:
1) Inicia o recurso discorrendo sobre o tema homologação tácita do lançamento;
recorre a essa tese para sustentar que existe, sim, homologação tácita para o
crédito tributário utilizado em compensações realizadas anteriormente, no
caso, os saldos negativos de IRPJ e CSLL. Cita a jurisprudência do CARF
para fundamentar suas alegações; aduz que “é ilógico imaginar que existe
homologação tácita para pagamentos efetuados sobre uma base de cálculo
positiva, mas inexistir homologação sobre uma base negativa”;
2) Em resumo, entende a Recorrente que a Autoridade Fiscal não poderia
questionar as compensações realizadas desde o ano de 1999, via DCTFs, haja
vista que no seu entender tais compensações estariam albergadas pelo instituto
da homologação tácita.
3) Que a Autoridade Fiscal de Uberlândia teria entendido que as compensações
efetuadas pela Recorrente seriam totalmente legais, e teria proposto seu
deferimento;
4) A DIPJ não se prestaria como confissão de dívida, não sendo instrumento de
constituição de crédito tributário ou glosa de direito à compensação de crédito;
5) Apresenta demonstrativos de quitação das estimativas, desde 2001, seja
através de pagamento, seja através de compensação via DCTF; a seguir
demonstra a apuração do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001; a
partir desse saldo negativo demonstra a quitação das estimativas via
compensações realizadas no ano calendário de 2002 e 2003 (até abril) com o
saldo negativo de 2001;
6) Demonstra todas as retenções do IRRF realizadas no ano calendário de 2002 e
a seguir a apuração do saldo negativo do mesmo ano, que montou em
R$65.179,69;
7) Apresenta os mesmos demonstrativos para as estimativas do ano calendário de
2003, que teriam sido quitadas, em parte, com o saldo negativo apurado para o
ano de 2001 (janeiro/parte de abril/2003) e 2002 (parte de abril/parte de
dezembro/2003); restaria um montante de R$2.168,32 da estimativa de
dezembro/2003 para quitar; Demonstra as retenções a título de IRRF e a
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano de 2003, que importou em
R$113.577,72;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902042/2008-63

8) Em relação aos anos calendários de 2005 e 2006, afirma que as estimativas
apuradas nos respectivos períodos teriam sido quitadas, via compensação, com
o saldo negativo de IRPJ remanescente do ano calendário de 2004; Elabora
demonstrativo para evidenciar as compensações realizadas;
9) Apresenta demonstrativo de apuração do saldo negativo do ano calendário de
2005:

10) Por fim, alega que o julgador a quo não teria analisado a totalidade dos
documentos apresentados nos autos e requer a homologação das
compensações efetuadas.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Preliminarmente, a Recorrente tece extensas considerações acerca da
homologação tácita do lançamento; recorre a essa tese para sustentar que existe, sim,
homologação tácita para o crédito tributário utilizado em compensações realizadas
anteriormente, no caso, os saldos negativos de IRPJ e CSLL. Cita a jurisprudência do CARF
para fundamentar suas alegações; aduz que “é ilógico imaginar que existe homologação tácita
para pagamentos efetuados sobre uma base de cálculo positiva, mas inexistir homologação
sobre uma base negativa”.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902042/2008-63

Aduz também que teria ocorrido a homologação tácita do crédito tributário sobre
as compensações efetuadas anteriormente, no caso, as realizadas com os saldos negativos de
1999 a 2002. Na prática, entende a Recorrente que a Autoridade Fiscal não poderia questionar as
compensações realizadas desde o ano de 1999, via DCTFs, haja vista que no seu entender tais
compensações estariam albergadas pelo instituto da homologação tácita.
Não tem razão a Recorrente. Aliás, a tese esgrimida carece de qualquer
fundamento, seja legal, seja pela ausência de logicidade, pois é confusa ao tratar da homologação
tácita como se fosse decadência e vice-versa. O tema não é novidade no âmbito desta Turma,
tendo sido objeto de sucessivas decisões por parte deste Conselho, em questões análogas.
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.
Assim, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco não pode formalizar o
lançamento para a exigência de crédito tributário, nem tampouco impor penalidades.
Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao Fisco cabe
exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para determinar se foram
obedecidas as normas que orientam a correta apuração do resultado tributável do exercício sob
análise.
Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a correta
determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributáveis e as despesas
incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado final do exercício.
Em caso de haver qualquer tipo de divergência, em relação ao resultado tributável,
a partir da apuração efetuada pelo Fisco, cabe à autoridade administrativa exigir que o
contribuinte faça as correções necessárias. Se necessário, efetuará o lançamento de ofício do
imposto que deixou de ser apurado ou recolhido de acordo com a legislação aplicável.
No caso de restituição/ressarcimento/compensação, também há prazo definido
para se exercer o direito. Se no lado da exigência tributária estar-se-ia a proteger o direito do
contribuinte, quando se trata de restituição/ressarcimento/compensação, o interesse a ser
protegido é o da própria Fazenda Pública.
Por isso, é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a
data em que requerida a restituição/compensação/ressarcimento, sendo de responsabilidade do
contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme o disposto
no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito
que diz possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam encerrados.
Vejamos o que diz o art. art. 264 do Decreto n° 3.000/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto Lei n°
486, de 1969, art. 4°).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902042/2008-63

Já o art. 37 da Lei no 9.430, de 1996 assim dispôs:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
Conclui-se dos dispositivos acima reproduzidos, que os mesmos convivem de
forma absolutamente harmoniosa com os princípios da decadência e da homologação tácita, a
que se referem o artigo 149, § único, 150, § 4o, e 173, todos do CTN; assim, se determinada
apropriação vier a influenciar o resultado da apuração de um crédito tributário no futuro, a
mesma poderá vir a ser objeto de verificação, conforme já dissemos anteriormente, até que todos
os processos que tratem da utilização daquele crédito, estejam encerrados.
Não se permite que a base de cálculo do IRPJ, no caso, dos anos calendários de
1999 a 2005, sejam alteradas por intermédio de lançamento tributário, entretanto, a composição
de eventuais saldos negativos do tributo, que venham a influenciar pedidos futuros de
restituição/compensação, devem ser verificados. Não há nos autos nenhuma indicação de que a
insuficiência de crédito relativo ao saldo negativo decorra de alteração da matéria tributável ou
da alteração do imposto devido por intermédio de lançamento tributário, razão pela qual não há
que se falar em homologação tácita como restrição à apuração do direito creditório pleiteado,
tampouco a “decadência” cogitada pela Reclamante.
Por todo o exposto, afasta-se a arguição de homologação tácita.
As PER/DCOMPs sob análise neste processo utilizaram o crédito relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005. A Recorrente informou nas PER/DCOMPs
um saldo negativo para o respectivo ano calendário de R$66.998,66, enquanto que em sua DIPJ
declarou imposto a pagar da ordem de R$59.408,80. Esse o motivo pelo qual a Autoridade
Fiscal, ao proferir o despacho decisório de e-fls. 13/14, negou provimento à restituição e não
homologou as compensações declaradas.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente deduz alegações
incompreensíveis em relação ao objeto do processo em si. Como visto no Relatório, e se pode
comprovar da leitura da manifestação de inconformidade de e-fls. 16/19, a Recorrente sequer se
manifestou em relação ao indeferimento/não homologação das PER/DCOMPs de e-fls. 02/08,
que tratam do crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005. A peça
recursal se ocupou tão somente das DCOMPs constantes do processo no 10675.902040/2008-74,
que tem por objeto o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004. Assim, a rigor, a
manifestação de inconformidade sequer deveria ter sido conhecida.
Entretanto, creio que pelo fato deste processo estar atrelado (via conexão) com os
processos no 10675.902040/2008-74 e 10675.720268/2008-48, e considerando as decisões
constantes dos referidos autos, resolveu a Autoridade Julgadora a quo proferir a decisão de e-fls.
97/100, concedendo à Recorrente o provimento parcial do recurso então apresentado; para tanto
reconheceu um crédito de saldo negativo de IRPJ para o ano calendário de 2005 no valor de
R$20.206,59 e homologou apenas em parte as compensações realizadas.
Incompreensivelmente, a Contribuinte em seu recurso voluntário, além de ter
gasto inúmeras laudas para tratar de matéria que nada tinha a ver com o presente processo, no
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.688 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902042/2008-63

caso, as compensações realizadas em períodos anteriores, ao final alega fazer jus a crédito de
saldo negativo de IRPJ para o ano calendário de 2005, pasmem, no valor de R$20.206,59,
justamente o valor reconhecido na decisão recorrida e completamente diferente do crédito
informado originalmente nas PER/DCOMPs (R$66.998,66). Mesmo assim, requer no seu pedido
a homologação das compensações efetuadas.
Para relembrar, as DCOMPs de e-fls. 02/08 foram apresentadas para compensar
as estimativas dos períodos de apuração de julho/2006 (R$23.824,69) e agosto/2006
(R$47.364,77). Conforme a decisão recorrida, o crédito reconhecido foi utilizado tão somente
para a quitação parcial da estimativa de julho de 2006 (restando um saldo a pagar de
R$1.656,04), restando em aberto o débito de R$47.364,77 relativo à estimativa de agosto de
2006.
Portanto, nada mais há para ser homologado em sede de recurso voluntário, que se
revela em instrumento meramente protelatório da exigência dos débitos ainda pendentes de
pagamento.
Por todo o exposto, voto por afastar as arguições de homologação tácita das
compensações realizadas em anos anteriores e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital